Tribunal: TJMT
Processo: 1009737-32.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009737-32.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (IMPETRANTE), VALDIR SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 038.208.191-93 (PACIENTE), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), VALDIR SIQUEIRA JUNIOR - CPF: 038.208.191-93 (PACIENTE), Forum de Alta Floresta (IMPETRADO), ELIZANDRA APARECIDA DE FREITAS (VÍTIMA), NICOLLY GABRIELI BATISTA DE FREITAS (VÍTIMA), JOÃO VITOR DE FREITAS SILVA (VÍTIMA), JACINTO FAQUINELLO (VÍTIMA), JUÍZO DA 5a VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI - CPF: 534.834.131-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2o, IV, CP, 4X), LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM A CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 303, § 2o, CTB), EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) E AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305, CBT)
–
REVOGAÇÃO DA PREVENTIVA
– PARCIAL PROCEDÊNCIA
– PACIENTE PRIMÁRIO – RESIDÊNCIA FIXA COMPROVADA – EXCEPCIONALIDADE DA DECISÃO – RISCO DE CONTÁGIO POR SARS/COV/2 NO PRESIDIO DE ALTA FLORESTA –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA EM PARTE
– DEMAIS TESES – ANÁLISES PREJUDICADAS -
DISSONÂNCIA
DO PARECER MINISTERIAL.

Apesar de se tratar de crime grave com consequências trágicas, em princípio, é possível substituir-se a prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas, considerando-se:
a)
as circunstâncias em que se encontra o sistema prisional em que o paciente é mantido preso preventivamente;
b)
a primariedade do paciente;
c)
a comprovação inequívoca da residência fixa, mediante prova documental; e,
d)
a comprovação de pagamento de indenização dos danos causados aos familiares da vítima fatal evidenciando intenção de reparar, ao menos, os materiais, e falta de indícios de que, no momento processual, pudesse criar óbice para à regular instrução processual na origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Valdir Siqueira Júnior
,
c
ontra ato do Juízo da 5a Vara de Alta Floresta/MT., que o estaria submetendo a
constrangimento ilegal
considerando:
a)
a ilegalidade da sua prisão em flagrante;
b)
a inexistência de prova acerca do estado de embriaguez do paciente na hora do crime;
c)
a falta de pressupostos autorizadores para manutenção da custódia preventiva; e,
d)
presença de predicados pessoais favoráveis a demonstrar a desnecessidade da prisão processual (Id. 41339470).

Foram anexados documentos (Id. 41339469).

O pedido
liminar
foi
indeferido
,
contudo, o impetrante
reiterou o pedido
de liberdade do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (Id. 43809963), sustentando, em síntese, além das teses já levantadas,
que a unidade prisional em que o paciente se encontra custodiado passa por situação crítica de contaminação pelo novo coronavírus
.

Em nova análise da inicial, diante de elemento novo de convicção a ser considerado, reconsiderei o indeferimento do pedido liminar para
deferir em parte a cautela vindicada
e
substituir a prisão
preventiva do Paciente por medidas cautelares diversas da prisão (Id. 45915999).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 46717451).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(Id. 43577994 e 47107466), conforme sumários dos pareceres que seguem em transcrição livre:

HABEAS CORPUS
- ARTIGO 121, §2o, INCISO VI DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, ARTIGO 303, §2o, ARTIGO 305 E ARTIGO 306, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO.INSURGÊNCIA. Alegação de ilegalidade da prisão em flagrante - Afirmação de
obtenção de prova de forma ilegal
- Não comprovação -
Flagrante
formalizado de
forma regular
. Alegação de
ausência de fundamentação
idônea para a decretação da prisão preventiva - Não acolhimento - Preenchimento dos
requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal
-
Condições favoráveis não ensejam
,
por si só
, a concessão da liberdade provisória -
Ausência de fatores
que ensejem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dentre elas, a
prisão domiciliar
pleiteada pelo impetrante. Parecer pela
denegação
da ordem.

HABEAS CORPUS
- ARTIGO 121, §2o, INCISO VI DO CÓDIGO PENAL, POR QUATRO VEZES, ARTIGO 303, §2o, ARTIGO 305 E ARTIGO 306, TODOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. INSURGÊNCIA.
Ratificação do pedido
de liberdade provisória – Liminar concedida – Informações da autoridade coatora dão conta de que a
situação na Cadeia Pública está sob controle.
Ratificação do parecer pela
denegação da ordem
.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 8 de julho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020